Tribunal: TJDFT
Processo: 0010569-48.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. NAMORO QUALIFICADO. PARTILHA DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES GASTOS. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. Para a configuração da união estável como entidade familiar é fundamental a presença dos pressupostos de fato exigidos pela lei, quais sejam, estabilidade, publicidade, continuidade, ânimo de constituir família e inexistência de impedimentos. Sem prova fática, real e concreta do propósito de constituir família durante a convivência, não se pode reputar ter havido união estável.
2. A interpretação a ser dada quanto ao “objetivo de constituir família” exigido para a constituição da união estável, sendo, inclusive, o entendimento do STJ, em relação ao assunto, é a de que se deve demonstrar a presença de uma família constituída no momento atual, e, não a existência de um projeto futuro de formação de família, sob pena de ser um namoro qualificado.
3. Fixada a relação afetiva entre as partes como namoro prolongado, deve ser extirpado os efeitos patrimoniais decorrentes da união estável, razão pela não há falar em eventual partilha de bens, observando a restituição apenas dos valores pagos e provados na aquisição do imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa da outra parte.
4. Apelação conhecida e não provida.